Tribunal: STF
Processo: HC 73789
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: Sendo a duração do seqüestro causa suficiente para
acarretar a aplicação da qualificadora estabelecida no § 1º do art.
159 do Código Penal, não constitui ela, duplicidade de punição, em
relação ao crime de quadrilha.
Concurso formal não configurado, por ter sido o seqüestro
subseqüente à prática do roubo.